Tribunal: TJDFT
Processo: 0710713-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTIGO 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Contra decisão de arquivamento do feito que não analisa o mérito da demanda, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão interlocutória, sem natureza terminativa.
2. In casu, ante a ocorrência de erro grosseiro, tendo em vista disposição legal expressa acerca do recurso cabível, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.